Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717350-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: NAYARA CINTIA RODRIGUES ARAUJO, L. R. G. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702945-22.2020.8.07.0009, proposta por L. R. G., representado por sua genitora NAYARA CINTIA RODRIGUES ARAUJO, também em nome próprio, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 35758594), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, sob o fundamento de que escoado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conferido a título de processamento da Recuperação Judicial, é pertinente o pedido de penhora de valores existentes nas contas bancárias vinculadas à parte executada. Em suas razões recursais (ID 35758593), a agravante alega a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais relacionadas ao preparo recursal, haja vista que se encontra em processo de recuperação judicial. Sustenta, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, argumentando que fora deferido o processamento da Recuperação Judicial no processo no 0812924- 95.2021.8.15.2001 (Vara de Feitos Especiais da Capital – PB), tornando aquele Juízo o competente para verificar a viabilidade da constrição realizada na execução. Defende que o crédito exequendo deve ser submetido ao processo de Recuperação Judicial com a emissão da respectiva certidão de crédito para fins de habilitação e desconstituição do bloqueio realizado no juízo a quo. Pontua que a Lei n. 11.101/2005 estabelece que, ultrapassado o período de suspensão decorrente do processamento da Recuperação Judicial, as ações de cumprimento de sentença e de execução devem ter seus créditos inscritos no respectivo processo, bem como submeter-se ao concurso de credores. Ao final, a agravante postula: i) a concessão do benefício da justiça gratuita; ii) o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem para processar a execução; iii) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar a vedação a qualquer ato de constrição de bens/valores, com a desconstituição imediata de penhoras realizadas, de modo que os valores e bens constritos retornem ao patrimônio do devedor, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; iv) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar pleiteada, com a desconstituição da penhora realizada na origem. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, tendo postulado a benesse apenas em sede recursal. Embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, o benefício da gratuidade de justiça não fora pleiteado no juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. 5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 às 12:07:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora